Tribunal: TJDFT
Processo: 0723004-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0723004-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: PNEULINE PNEUS E SERVICOS LTDA., MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA, MARIA BEATRIZ MARTINS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (0729464-92.2019.8.07.0001) que, ao refutar a impugnação aos valores apresentados pela credora/agravante (LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA – ME), promoveu incursão sobre a incidência do índice evocado pela agravante (IGPM-M), consignando que, “da análise do contrato de ID 45859830, tem-se que o IGPM-M foi designado para utilização no caso de reajuste do valor do aluguel, e não das parcelas vencidas” (ID 127326395 – autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante assevera que, na origem, postula o recebimento da diferença de alugueis vencidos e não pagos atinentes ao imóvel situado no SEPN, Quadra 510, Bloco “E”, Loja 450a, Asa Norte- Brasília/DF. Ademais, alega que, ao contrário do que restou determinado na decisão objurgada, o índice de correção das parcelas é o IGPM-M, e não o INCC, conforme determina o “item F” do contrato. Obtempera que o contrato em apreço não restringiu a aplicação do IGPM-M ao reajuste anual, razão por que falece razão para a manutenção da decisão agravada. Requer a alteração do índice determinado na origem, a fim de que seja aplicado o IGPM-M como índice de correção das parcelas propugnadas naquela sede, conforme previsto contratualmente. Preparo não apresentado. Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documento comprobatório de recolhimento do preparo, com a mesma data de interposição do recurso, ou, se o caso, recolha-o em dobro (art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil), sob pena de deserção. Após, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de julho de 2022 16:22:42. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador